Tribunal: STF
Processo: ARE 1317079
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 21, p. 7):
    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PORTARIA DE 'DESPROMOÇÃO' – ALEGAÇÃO DA LEGALIDADE DA PORTARIA POR ESTAR RESPALDADA EM RECURSO ESPECIAL – PROCESSO JULGADO NOVAMENTE NESTA CORTE – REALIZAÇÃO DE DISTINGUISHING COM A TEORIA DO FATO CONSUMADO – PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM FACE DA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DE NOVO PROCESSO SELETIVO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO ANTERIOR – TEORIA DO FATO CONSUMADO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR QUE CARACTERIZARIA COMPROMETIMENTO DA BOA-FÉ E CONFIANÇA LEGÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 01. Não obstante a alegação de legalidade da Portaria que editou a 'despromoção' do impetrante com base em Recurso Especial, verifica-se que o recurso foi submetido a novo julgamento nesta Corte, quando foi realizada a distinção (distinguishing) com a teoria do fato consumado. Desse modo, permanece a decisão que concedeu a segurança para determinar a realização do Curso de Formação de Sargentos da PMMS. 02. Eventual "despromoção" em razão da revogação da liminar, caracteriza comprometimento da boa-fé ou da confiança legítima provocada pelo primitivo ato da administração, autorizando a manutenção das promoções dos impetrantes, pela teoria do fato consumado, dada a excepcionalidade do caso. 03. Recurso conhecido e provido.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 23, p. 9). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, sustenta-se violação aos arts. 1º; e 5º, XXXVI; do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “o acórdão ao contrário do que exteriorizou, ao adotar a Tese do recorrido de aplicação da Teoria do Fato Consumado, é na realidade irrazoável, isto é, ofende o princípio da razoabilidade e por assim fazer, ofende o Estado Democrático de Direito.” (eDOC 28, p. 34).
    A Vice-Presidência do TJ/MS negou seguimento ao recurso, no concerne à alegada violação ao art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, à luz do tema 660 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 286 do STF. (eDOC 32, pp. 4-11). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).
Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 660, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte. 
Quanto ao mérito, de fato, esta Corte, ao analisar o RE 608.482-RG, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30.10.2014 (Tema 476), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia referente à manutenção em cargo público, com base na teoria do fato consumado, de candidato investido por força de decisão judicial de caráter provisório. A ementa desse julgado possui o seguinte teor: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 
    1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 
    2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 
    3. Recurso extraordinário provido.”
    Ocorre que, no presente caso, não se trata de hipótese de candidato investido em cargo público por força de liminar, tendo em vista cuidar-se de curso de formação para elevação de patente daquele que já integrava os quadros da Polícia Militar, de modo que não incide a tese firmada pelo STF no Tema 476 da sistemática da repercussão geral.
    Verifica-se, na verdade, que o Colegiado a quo decidiu a controvérsia a partir dos fatos e das provas carreados nos autos, ressalvando, com base em tal conjunto probatório, o caráter excepcional da medida. Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão impugnado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (RE 1050340-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14.02.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. PROMOÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES. REQUISITOS. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO OBJETO DO RE EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se alterar as conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local (Lei estadual 11.596/1991), atraindo-se os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - O acórdão recorrido não dissentiu da orientação consolidada no julgamento do RE 608.482/RN (Tema 476 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, no sentido de que “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1152202-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).
    “Ementa: RECURSO. Agravo de Instrumento. Exame de seleção. Curso de Sargento da Polícia Militar. Teste de avaliação física. Reprovação. Matrícula. Antecipação de tutela. Teoria do Fato Consumado. Inaplicabilidade. Reexame de fatos e provas. Aplicação da súmula 279. Agravo regimental improvido. Precedentes. Não se conhece de agravo de instrumento que tenha por objeto reexame de fatos e provas.” (AI 504970-AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 29.8.2012)
    Por fim, a alegada ofensa constitucional, caso existente, seria meramente reflexa. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso, quanto à alegada violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e, quanto ao mais, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF. 
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente